Tribunal: TCU
Processo: 012.830/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame interposto por Valdely de Souza Silva contra o Acórdão 14.031/2020TCU1a Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de alteração da reforma emitido em favor do recorrente, negando-lhe o seu registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Valdely de Souza Silva contra o Acórdão 14031/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de alteração da reforma emitido em favor do recorrente, negando-lhe o seu registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais.